Tribunal: TJDFT
Processo: 0744677-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU OBSCURIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. ELEMENTO INTRÍSICO DAS DECISÕS JUDICIAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TEMA 677/STJ. ART. 406 CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcialmente provimento à apelação da instituição financeira, para reconhecer a culpa concorrente entre correntista e banco, e consequentemente redistribuir proporcionalmente os prejuízos.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao exato valor do débito, índice de atualização monetária e ausência de declaração de vontade válida nas transações fraudulentas.
III. Razões de decidir.
3. Não há omissão no acórdão quanto à nulidade das transações bancárias, pois a fraude ocorreu por culpa concorrente da autora/vítima e da instituição financeira.
4. O exato valor do débito depende de cálculos e a fórmula já foi fixada pelo acórdão. Nesse ponto não houve omissão. Quanto à incidência de encargos moratórios, apesar da existência de parâmetros legais e jurisprudenciais (Tema 677/STJ), em homenagem em princípio da segurança jurídica, estabelece-se expressamente a necessidade de que os encargos moratórios incidentes serão aqueles previstos nos respectivos contratos que regem as dívidas.
5. Quanto ao depósito efetuado pela parte autora, deverá ser compensado pelo credor e corrigido apenas monetariamente pelo IPCA até a promulgação da Lei no. 14.904/2025, quando incidirá a SELIC, excluído o índice de juros conforme previsão legal.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos.
7. Tese de julgamento: “Havendo previsão no negócio jurídico (art. 406, CC), os encargos moratórios serão aqueles pactuados (Tema 677/STJ). O depósito voluntário, mas parcial, deverá ser computado pelo credor e corrigido monetariamente desde aquele momento até a respectiva compensação parcial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.